Tribunal: TJES
Processo: 0002138-87.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002138-87.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANTUIL RIBEIRO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consignado que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos.

2.
Convém destacar a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na espécie.

3.
Em relação ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que tal pedido encontra-se prejudicado, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo Juízo
a quo
, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002138-87.2020.8.08.0050

APELANTE: VANTUIL RIBEIRO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA ROCHA BONA LIBERATO - ES21426-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

A d. Defesa almeja, preliminarmente, o reconhecimento de vício na ação penal, aduzindo que a vítima, apesar de desacompanha de advogado, manifestou-se pela retratação da sua
representação
e mesmo assim a ação penal prosseguiu.

Consigno que, seguindo o entendimento da Corte Superior, a partir da Súmula 542 do STJ, a qual dispõe que:
“a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultando de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 542 DO STJ. MÉRITO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. RECURSO PROVIDO.
Conforme assentado pelo STF e STJ: “A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada (Súmula nº 542).
(...) (TJMS; ACr 0029449-92.2020.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elizabete Anache; DJMS 29/02/2024; Pág. 48).

Portanto, não incorreu em qualquer equívoco o juízo da primeira instância, visto que o processamento e julgamento da ação penal ocorreu como deveria ter ocorrido.

Dessa forma,
rejeito
tal preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
VANTUIL RIBEIRO DE FREITAS
em face da Sentença de fls.
39/44
, proferida pel
o
M.M. Juiz de Direito da
3
ª Vara
Criminal de
Viana
/ES,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no
art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. Estabeleceu a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

R
ecurso interposto as fls. 76 e razões recursais apresentadas as fls. 77/81, pretendendo-se, em síntese: preliminarmente
(i)
que seja declarada a nulidade de todo o processo, tendo em vista que a vítima, apesar de desacompanhada de advogado, manifestou-se pela retratação da sua representação e mesmo assim a ação penal prosseguiu; no mérito
(ii)
a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas e da ocorrência de lesões corporais recíprocas;
(iii)
o redimensionamento da pena-base no mínimo legal;
(iv)
o arbitramento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas as fls. 83/86 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7519094
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 28 de maio de 2017, no bairro Nova Bethânia, no município de Viana/ES, Vantuil Ribeiro de Freitas, de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações íntimas e familiares, ofendeu a integridade corporal de Quedima Isolina Alves de Freitas, sua companheira.

Durante uma discussão, quando Vantuil chegou em casa embriagado, agrediu fisicamente a vítima com um soco no rosto, lesionando-a. Logo em seguida, para defender-se, a vítima desferiu dois golpes com um cabo de vassoura no companheiro.

Nesse momento, interviu o filho do casal, Hugo Alves de Freitas, evitando a continuidade da contenda.

Pois bem.

A d. Defesa pugna pela absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas e da ocorrência de lesões corporais recíprocas.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento da vítima em sede policial (fls. 5 do apenso) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Boletim Unificado nº 32845566 (fls. 09/10 do apenso), pelo Laudo de Lesões Corporais (fls. 24 do apenso), pela confissão do apelante em sede policial (fls. 25/26 do apenso) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo depoimento da testemunha Hugo Alves de Freitas em sede policial (fls. 27 do apenso). Vejamos:

“
Que atualmente se encontra separada do acusado; Que antes dos fatos nunca havia sido agredida pelo acusado; Que no dia da discussão o acusado chegou em casa bêbado; Que o acusado começou a falar muito; Que já tinha tomado seu remédio para dormir e o acusado começou a andar pela casa e estava muito agressivo; Que partiram ambos para cima um do outro; Que o acusado desferiu um soco em sua boca; Que houve agressão por parte do acusado (...)”
(Depoimento da vítima em juízo).

“
(...
) Que desferiu socos na vítima por não suportar os xingamentos (...)”
(Confissão do réu em juízo).

É possível observar que, nos dois momentos, a vítima narrou todos os fatos de forma detalhada, precisa e convincente.

Averigua-se ainda que as agressões físicas narradas coincidem com as lesões constatadas no Laudo de Lesões Corporais acostado à fl. 24:
“edema, associado a ferida contusa e equimose avermelhada na face muscosa do lábio superior”.

Todos esses elementos são suficientes para demonstrar que a conduta do apelante causou as lesões descritas e ofendeu diretamente a integridade corporal da ofendida.

Convém destacar a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na espécie.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito. 2. Conforme entendimento sufragado no REsp nº 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, diante de ausência de motivação idônea, a agravante deve majorar em 1/6 (um sexto) a pena-base. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para diminuir o patamar de majoração referente à agravante e redimensionar a pena imposta. (Acórdão 1205949, 20181210012649APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: 154-162)”.

Conclui-se também, da prova supramencionada, que a vítima agiu em legítima defesa, porquanto repeliu injusta e atual agressão do apelante, usando moderadamente dos meios de que dispunha (dois golpes com cabo de vassoura).

Afigura-se, portanto, inviável o pleito absolutório, diante da comprovação da materialidade e da autoria dos fatos.

Ultrapassada esta questão, a d. Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base no mínimo legal.

Em relação ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que tal pedido encontra-se prejudicado, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo Juízo
a quo
, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, o Juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém deixou de aplicá-la,
merecendo destaque a vedação contida na Súmula 231 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais, portanto, impossível atenuar a pena em 1/6.

Inexistem agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto,
mantida a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dra. Adriana Rocha Bona Liberato (OAB nº 21426/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pela Advogada, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

08.

_________________________________________________________________________________________________________________________________